Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736762-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL LUCAS ARAUJO BARROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Réu, Samuel Lucas Araújo Barros, em face da decisão (ID 4081176) que, em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco Financiamento S/A, deferiu liminar para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O Agravante postula (ID 40811745), inicialmente, a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, alega, em síntese, que a notificação para constituição em mora não se concretizou, pois, apesar de ter sido enviada ao endereço constante na cédula de crédito, a assinatura de recebimento do AR foi falsificada por terceiro, o que invalida o ato. Sustenta que em 5/10/2022 iniciou as tratativas para a quitação extrajudicial do débito e em 6/10/2022 firmou acordo para o pagamento da dívida, no total de R$ 9.000,00; todavia, a instituição financeira realizou a apreensão do bem, em violação aos princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva. Afirma que o contrato firmado entre as partes prevê a cobrança de encargos financeiros abusivos e tarifas ilegais, cujas cláusulas devem ser declaradas nulas e os valores restituídos em dobro. Ademais, por circunstâncias alheias a sua vontade, ficou impossibilitado de arcar com as parcelas do contrato, que se tornou excessivamente oneroso. Requer a reforma da decisão para que seja lhe seja restituída a posse do veículo. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente. Quanto às matérias objeto da contestação ofertada pelo ora Agravante (ID 141170414 da origem), relativas à nulidade de cláusulas contratuais, não conheço do recurso, porquanto ainda não foram apreciadas pelo d. magistrado de origem, sob consequência de supressão de instância. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em exame, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a liminar de busca e apreensão do veículo foi deferida, tendo havido a apreensão do bem, em 10/10/2022 (IDs 139673054 e 140127501 da origem), e a respectiva consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (ID 140565795 da origem). Ressalte-se que a correspondência encaminhada ao Agravante, para constituição em mora, foi enviada para o endereço constante do contrato e retornou devidamente assinada por “Raimundo Souza” (ID 136119635 da origem). Sobre o tema, cumpre destacar que a Lei no 13.043/14 alterou a redação dos arts. 2o, caput e § 2o, e 3o do Decreto-lei no 911/69, que passaram a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Nota-se que a norma regente da alienação fiduciária, a partir da vigência da Lei no 13.043/14, não exige a comprovação da mora mediante carta registrada em cartório extrajudicial, sendo essa providência uma mera faculdade do credor. Também restou desnecessária a assinatura do destinatário no aviso de recebimento da correspondência. Assim, essa (mora) pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. No presente feito, a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato e recebida, o que efetivamente constituiu o devedor em mora para efeito do disposto no §2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/69. Ressalte-se que a alegada nulidade da assinatura do AR, em virtude de fraude de terceiro, é questão que demanda dilação probatório, fora do escopo do presente recurso. Confiram-se precedentes deste eg. TJDFT, in verbis: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. CORREIOS. DESTINÁTÁRIO AUSENTE. VÁRIAS TENTATIVAS DO CARTEIRO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. 1. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, que estava ausente nas várias tentativas feitas pelo Carteiro, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1301193, 07004993120208070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) “CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. DEVEDOR DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA. CASSAÇÃO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que este não reside no local ou é nele desconhecido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1282773, 07091257220208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifou-se.) Ademais, o Agravante não cumpriu com a determinação do § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, segundo a qual “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus” (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). Ocorre que os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de disposições consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, nos termos da jurisprudência desta eg. Turma Cível, a aludida revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. O que não se observa no caso em apreço. Dessa forma, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator